Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726072-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DUCLERES DIAS IMPETRANTE: CAROLINA NUNES PEPE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado no Plantão Judicial da 2a Instância pela advogada Carolina Nunes Pepe, OAB/DF n.o 31803-A em favor de DUCLERES DIAS, em face de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão do paciente por dificuldade de efetuar o pagamento da fiança arbitrada pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID n.o 37993322, de lavra da nobre Desembargadora FÁTIMA RAFAEL. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID n.o 38298616), noticiando que “realizada audiência de Custódia em 08/08/2022, foi concedida a liberdade provisória do investigado, mediante o recolhimento de fiança no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).” A douta Procuradoria de Justiça Criminal oficiou no ID n.o 38521847, manifestando-se pela perda do objeto, com a prejudicialidade do HC. É o relatório. DECIDO. Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que foi concedida a liberdade ao paciente mediante o recolhimento da fiança e que foi certificada pela Secretaria do Juízo a soltura do custodiado. Observa-se que o pedido do presente remédio Constitucional foi devidamente atendido, eis que a defesa obteve o que pretendia, ou seja, a liberdade do paciente. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade da ação, consubstanciada na perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022 17:40:20. ROBSON BARBOSA Desembargador